Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-32.2017.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002481-32.2017.8.14.0047
APELANTE: MARCIO JOSE SILVA MARIANO

APELADO: MUNICÍPIO DE BANNACH

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0002481-32.2017.8.14.0047

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação

Comarca: Rio Maria

Apelante:
Márcio José Silva Mariano
(Adv. Érica Ferreira de França – OAB/PA – 19.843)

Apelada:
Secretária de Educação do

Município de Bannach
(Adv. João Luís Brasil Batista Rolim de Castro – OAB/PA – 14.045)

Procurador de Justiça: Jorge de Mendonça Rocha

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A concessão de licença remunerada a funcionário público está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, observados os critérios de conveniência e oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação da sua legalidade, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes;

II –
In casu
, o apelante, servidor público estável do Município de Bannach, pleiteou licença
remunerada para cursar Pós-graduação
Stricto Sensu,
tendo seu pedido sido indeferido pela autoridade recorrida, sob o argumento que a Lei Municipal nº 091/2003, que dispõe sobre alterações no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Bannach, não possibilita esse tipo de afastamento, além de arguir que o Município requerido não possui condições financeiras de arcar com o ônus de pagar um servidor seu sem que este exerça sua função, pois lesaria o erário público;

III – Destarte, depreende-se da leitura da referida Lei Municipal que o direito invocado pelo apelante não é subjetivo, ou seja, não decorre automaticamente do preceito legal, dependendo de análise prévia do administrador municipal, a quem convém ponderar o impacto de eventual deferimento no interesse público envolvido, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegalidade da negativa, mostrando-se justificada a denegação da segurança pela autoridade de 1º grau;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dois
dia
s
do mês de
março

do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

02
de
março
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO JOSÉ SILVA MARIANO,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de liminar impetrado em face da
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE BANNACH,
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pleiteada.

Em resumo, na exordial (Num. 831876 – Pág. 3/13), a patrona do ora apelante relatou que o mesmo é servidor estável do Município de Bannach, possuindo o cargo de Coordenador Pedagógico e com lotação na Secretaria de Educação do mencionado município.

Salientou que o apelante, no dia 02/01/2017, requereu administrativamente licença remunerada para cursar Pós-graduação
Stricto Sensu
pelo prazo de 18(dezoito) meses, tendo o pleito sido indeferido.

Mencionou que a referida decisão da autoridade impetrada feriu os princípios constitucionais da valorização do profissional de Educação.

Aduziu, em síntese, que o apelante possui o direito líquido e certo à licença remunerada para cursar Pós-graduação
Stricto Sensu
, tendo em vista o que preceitua o art. 2º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios do Profissional do Magistério da Educação Básica do Município e o art. 67 da Lei de Diretriz e Bases da Educação.

O Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (Num. 831877 – Pág. 1/3), denegando a segurança pleiteada.

A apelante interpôs o presente recurso (Num. 831878 – Pág. 2/9), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas no
mandamus
impetrado perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 831880 – Pág. 1/13), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 845239 – Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou o parecer de Num. 1177111 – Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, n
o Mandado de Segurança impetrado pelo apelante, pleiteando
licença remunerada para cursar Pós-graduação
Stricto Sensu,
julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pleiteada.

Inicialmente, ressalto que que a concessão de licença remunerada a funcionário público está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, observados os critérios de conveniência e oportunidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação da sua legalidade, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.

No caso dos autos, o apelante, servidor estável do Município de Bannach, pleiteou licença
remunerada para cursar Pós-graduação
Stricto Sensu,
tendo seu pedido sido indeferido pela autoridade recorrida.

Compulsando a Lei Municipal nº 091/2003, que dispõe sobre alterações no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Bannach, se observa no art. 84 o seguinte,
in verbis:

“Art. 84. Poder ser concedidas ao servidor as seguintes licenças:

I – Para tratamento de saúde;

II – Por motivo de:

a)

Acidente em serviço ou doença profissional

b)

Gestação, adoção ou guarda judicial;

c)

Doença em pessoa da família;

d)

Afastamento de cônjuge ou companheiro

III – Para fins de:

a)

Serviço militar;

b)

Atividade política;

c)

Desempenho de mandato classista

IV – Prêmio de assiduidade;

V – Para tratar de interesses particulares.”

Depreende-se da leitura da referida Lei que o direito invocado pelo apelante não é subjetivo, ou seja, não decorre automaticamente do preceito legal, dependendo de análise prévia do administrador municipal, a quem convém ponderar o impacto de eventual deferimento no interesse público envolvido.

Na hipótese, a autoridade apelada justificou o indeferimento do pleito do recorrente no fato de existem apenas escolas de nível fundamental e médio no Município de Bannach e que o aprimoramento do apelante, devido a inexistência de instituições de nível superior, não seria útil para o referido município. Além disso, a autoridade recorrida justificou o indeferimento, também, sob o argumento de que o Município de Bannach não possui condições financeiras de arcar com o ônus de pagar um servidor seu sem que este exerça sua função, pois lesaria o erário público.

Outrossim, é evidente a proporcionalidade e razoabilidade da justificativa apresentada pela autoridade apelada, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegalidade da negativa, mostrando-se justificada a denegação da segurança pela autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Professor que pretende o afastamento remunerado para realizar curso de mestrado na UNESP. Inadmissibilidade. Impetrante que não possui direito subjetivo ao afastamento. Ausência de previsão legal no estatuto municipal. Prejuízo ao interesse público. Discricionariedade que não pode ser revista pelo Judiciário. Separação dos poderes. Sentença de improcedência. Recurso não provido.
(Apelação 0001303-25.2012.8.26.0553; Relator (a): Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 25/03/2013; Data de Registro: 02/04/2013)

PROCESSO.
Professora. Mestrado. Afastamento. Licença remunerada. Tutela de urgência. Impossibilidade. Ausente a probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de urgência, mesmo que haja perigo de dano.
(Agravo de Instrumento 2115236-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de

Direito Público; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2016; Data de Registro: 05/07/2016)”

Por conseguinte, conforme ressaltei anteriormente, inexiste previsão legal no Regime Jurídico Único do Município de Bannach acerca do afastamento de um servidor para aperfeiçoamento profissional e, como se sabe, só é dado à Administração Pública fazer o que a lei expressamente permitir e ou de acordo com sua conveniência e oportunidade, motivo pelo qual, entendo que o pleito do apelante não merece acolhimento.

I
sto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece ser reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência firmada nos Tribunais pátrios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
março
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020